Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704520-24.2022.8.07.0000 AGRAVADO: FLAVIO WERNECK DORNELLES, CLAUDIO WERNECK DORNELLES, BEATRIZ WERNECK DORNELLES, INEZ CARVALHO DORNELLES AGRAVANTE: DANIELA FERNANDES DORNELLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA FERNANDES DORNELLES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário dos bens deixados por LIANO PEDRO CORRÊA DE MORAES DORNELLES (processo n. 0018153-87.2015.8.07.0001), a fim de excluir da partilha um imóvel situado na cidade do Rio de Janeiro. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator